Tribunal: TJMT
Processo: 1021166-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021166-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021166-54.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEIXARAM DE SER PAGOS EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Inocorrente mora atribuível à agravante relativamente aos valores a serem devolvidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, afigura-se indevida incidência de juros, uma vez que não agiu de má-fé ao realizar pagamento a menor amparada em decisão judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021166-54. 2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da liquidação de sentença em ação declaratória de nulidade de clausula contratual manejada em desfavor de
Calcário Tangará Ind. e Com. Ltda.,
que rejeitou a impugnação ofertada pela autora determinando que a operadora do plano de saúde apresente nova memória de cálculo.

Inconformada, insurge-se a agravante contra o capitulo da decisão que indeferiu a incidência de juros de mora e multa moratória sobre o valor apurado das mensalidades.

Diz que nos casos em que o próprio devedor da causa à inadimplência relativa, o devedor
deve se sujeitar ao pagamento de juros e multa moratória, em razão da posterior cassação da liminar.

Assevera que a agravada deve indenizar a operadora de todos os danos experimentos, o que implica no pagamento dos consectários legais e contratuais.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para declarar que o ressarcimento deve ser realizado de modo integral com a incidência de correção monetária, juros e multa de mora.

Informações coligidas no id n. 232163239.

Contraminuta pelo agravado no id n. 236745679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021166-54. 2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual manejada pela Unimed Vale do Seputuba em face da empresa Calcário Tangará Ind. e Com Ltda., objetivando o pagamento da

diferença de mensalidade de plano de saúde acumulada no período de 10/2010 a 09/2022.

Insurge-se a agravante contra o capitulo da decisão que indeferiu a incidência de juros de mora e multa moratória sobre o valor apurado das mensalidades.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado

singular, porquanto,

na linha do entendimento do eg. STJ, não se mostra viável a aplicação de juros moratórios, porquanto a parte devedora não se encontra em mora, uma vez que tais valores são fruto de posterior revogação de antecipação de tutela judicialmente deferida, de modo que inexistiu má-fé da agravada, sendo apenas incidente a correção monetária de molde a permitir a recomposição inflacionária dos valores.

A respeito, segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a incidência de juros de mora sobre valores a serem devolvidos em decorrência de decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não haver fato ou omissão imputável ao autor da ação de conhecimento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp n. 1.881.501/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 21.06.22.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
PLANO DE SAÚDE. VALORES PAGOS A MENOR. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte, "é incabível a incidência de juros moratórios sobre valores a serem devolvidos em virtude de revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela por não haver, no caso, fato ou omissão imputável ao autor da ação" (EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.584.031/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3.4.2017).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.870.693/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4aTurma, J. 23.05.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024